Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703505-26.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPLEXO WANDA HORTA LTDA APELADO: 23.923.270 ALEANDRO OLIMPIO DE LIMA D E S P A C H O Em apelação, a parte postula o abatimento/ressarcimento dos valores pagos para conclusão da obra e, subsidiariamente, a compensação com os custos suportados. Entretanto, tais pedidos não foram formulados na origem. Como cediço, é vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco dias), manifestar-se sobre a configuração de inovação recursal e supressão de instância em relação aos referidos pedidos. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator